Tribunal: TJDFT
Processo: 0704289-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704289-11.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIANA PEREIRA DE SOUZA BERMEJO, PAULO HENRIQUE DE SOUZA BERMEJO EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Luciana Pereira de Souza Bermejo e Paulo Henrique de Souza Bermejo (ID no 24703265) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso da ré, julgando prejudicado o recurso dos autores (ID no 24394078). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 13 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO